Tribunal: TJDFT
Processo: 0721473-52.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICAÇÃO. DIFERENÇAS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 506 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando constatado que o INSS tinha conhecimento da matéria fática do pedido de revisão postulado em juízo, nos termos da tese firmada no RE no 631.240/MG.
2. O fato de o INSS não ter participado da reclamação trabalhista que reconheceu as verbas salariais que permitiram a revisão do benefício não viola o artigo 506 do CPC porque compete à autarquia, como seguradora, proceder a devida fiscalização com o propósito de postular as contribuições e ou diferenças que fizer jus por força de possível alteração salarial, via judiciário, do salário do empregado.
3. O recálculo do novo valor do benefício previdenciário deve ocorrer desde a sua implantação e o INSS deve realizar o pagamento das diferenças daí decorrentes, observado o prazo prescricional de cinco anos.
4. Os juros de mora devem incidir a contar da citação (Súmula 204 do STJ).
5. De acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração do processo.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Recurso conhecido e não provido.